Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
2. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em duplicata é trienal, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 5.474/1968, art. 18), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
3. A extinção pela prescrição no caso em questão não resulta da inércia do executado, mas sim da não localização de bens penhoráveis por um período superior ao prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.